Tribunal: TJPA
Processo: 0855567-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855567-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura S.A, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo

Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, no julgamento de recurso desprovido, o dever de majorar os honorários fixados na origem.
4. Preenchidos os requisitos legais: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; (iii) honorários fixados na sentença.
5. Majoração de honorários sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizada causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão e majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso e fixada a verba na origem.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura S.A
em face do Acórdão de Id. 26441830 que negou provimento ao apelo interposto pelo
Município de Belém
e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

A embargante alega a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que confirmou a sentença de primeiro grau, o
decisum
se mostrou silente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
27072079.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, a embargante aponta a existência de omissão no
decisum
embargado quanto a majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento.

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)

No presente caso, constato que a sentença proferida pelo juízo de origem acolheu a pretensão autoral, e assim, fixou os honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, c/c § 4º, I, do CPC (Id. 11553510). Na fase recursal, o apelante, ora embargado, não obteve êxito, ocorrendo o total desprovimento do recurso.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) sobre o percentual outrora arbitrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, c/c § 4º, I, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025